Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-54.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000267-54.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), KELMA DEMETILDE DA CRUZ MORAES - CPF: 571.655.051-72 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000267-54.2023.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: KELMA DEMETILDE DA CRUZ MORAES.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, que apenas anuiu o cartão de crédito, razão pela qual, realizou a devolução dos valores creditados em sua conta mediante depósito judicial.

2.

Em que pese o reclamado tenha apresentando o suposto contrato do empréstimo,
o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante
ao devolver ao banco, os valores creditados em conta
.

3.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a inexistência do débito discutido, determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, determinar a restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente nos meses de outubro/2022 a janeiro/2023, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, ainda, condenou o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros. Requer ainda, a restituição de forma simples e não em dobro como determinado na sentença.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que, a reclamante alega adquiriu um cartão de crédito junto ao requerido, acreditando que se tratava apenas de cartão de crédito convencional, porém, após a referida adesão, foram creditados em sua conta bancária valores referente a um empréstimo consignado não contratado por ela e, que logo percebeu que o requerido está efetuando descontos indevidos em seu benefício do INSS, desse empréstimo cuja legitimidade desconhece.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Afirma a autora que após contato do banco requerido, anuiu a cartão de crédito ofertado, acreditando veementemente se tratar de cartão de crédito convencional. Contudo, após a referida adesão, foram creditados em sua conta bancária duas transferências, uma no valor de R$4.969,71 (quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) e outra de R$1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais), esta objeto de discussão no processo no 1000266-69.2023.8.11.0005.

Alega que após entrar em contato com o banco réu, tomou conhecimento de que se tratava, em verdade, de empréstimo consignado, que sustenta veementemente não ter sido por ela contratado, razão pela qual se dispôs a devolver a importância depositada em sua conta. Entretanto, até o ajuizamento da ação em epígrafe, nada fora feito para resolver o imbróglio.

Por sua vez, o Banco reclamado suscitou questões preliminares, e no mérito, sustentou a regularidade da contratação, requerendo ao fim a improcedência da ação.

[...]

Mérito

É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Para comprovar suas alegações, a parte autora junta aos autos o histórico de benefícios previdenciários (id. 109267857), histórico de empréstimo consignado (id. 109267856) e o extrato de sua conta bancária, demonstrando a disponibilização valor em conta (id. 109267853). Ainda, apresenta o áudio da reclamação administrativa feita ao banco requerido (id. 109267861).

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito e regularidade da contratação, visto que chegou a efetuar descontos na no benefício previdenciário da autora em razão da suposta dívida.

Em sua contestação, a ré defende que a cobrança é oriunda de empréstimo consignado contratado pela consumidora; para comprovar suas alegações trouxe junto da contestação prints de seu sistema interno.

Ainda, junta o comprovante de transferência do valor do empréstimo para conta da promovente (Id. 117280396) e o contrato firmado mediante selfie da autora, contudo, trata-se da mesma fotografia retirada quando da contratação do cartão de crédito consignado (Id. 117280394).

Ocorre que a autora não contesta que os valores foram transferidos para sua conta bancária; antes, afirma que ao constatar a transferência de montante que desconhecia, procurou a instituição financeira demandada com intuito de devolver os valores, posto que não contratou o empréstimo. Se insurge, portanto, quanto a existência de contratação do empréstimo.

Ademais, ao se analisar o caso, verifica-se que o banco reclamado não demonstrou, nem mesmo minimamente, que a parte autora tenha firmado qualquer contrato de empréstimo consignado.

Isto porque, a imagem utilizada pela requerida para conferir autenticidade ao contrato objeto dos autos é a mesma do contrato de cartão de crédito consignado, este sim reconhecido – em parte – pela autora.

Não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada.

Logo, não tendo a requerida comprovado a contratação e a consequente existência da dívida, evidencia-se que os descontos efetuados no

benefício previdenciário da autora são indevidos. Portanto, a consumidora faz jus a declaração de inexistência do débito.

Diante disso, passo a apreciar o pedido de devolução em dobro dos valores descontados.

[...]

Os descontos restaram devidamente comprovados pela promovente.

Contudo, para que se configure a repetição, não basta pura e simplesmente o pagamento do valor cobrado, deve-se restar demonstrada a má-fé do fornecedor.

[...]

No caso em análise, não vislumbro má-fé do fornecedor, que cessou os descontos tão logo deferida a tutela de urgência. Por conta disso, a devolução deve ocorrer na forma simples.

Passo a análise do pedido de indenização por dano moral.

O dano moral constitui uma lesão a direitos da personalidade. Como leciona Flávio Tartuce, a reparação por dano moral possui como objetivo atenuar, ao menos em parte, as consequências do prejuízo imaterial.

De outra face, temos o caráter punitivo do dano moral, cujo objetivo é punir quem causou danos a outrem; visa inibir que o agente reincida na prática daquele ato ou atos análogos. (...)”.

Com efeito,
embora o recorrente tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade do empréstimo questionado,
o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante ao tentar devolver a instituição financeira os valores creditados em sua conta bancária.

Convém destacar que a recorrente afirma que não celebrou o contrato de empréstimo que está sendo descontado em seu beneficio do INSS,
conforme se comprova através do áudio de contato com a preposta do requerido anexado a inicial, no qual, a autora afirma que não contratou o referido empréstimo.

Nota-se, a recorrida reconhece a transferência, contudo, se insurge contra a existência de celebração de contrato de empréstimo
, tanto que realizou a devolução dos valores, por meio de depósito judicial no ID.

178913769, evidenciando a sua boa-fé.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao recorrente comprovar a origem e legitimidade do empréstimo consignado apontado na petição inicial, porém não o fez.

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revelam indevidas as cobranças realizadas.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis:

“RAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO LIMINAR -
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE -
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PERIGO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA PERDA ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação que busca a declaração de inexistência de débitos em decorrência de contrato de empréstimo consignado que a recorrente nega ter contratado, tampouco autorizado os descontos efetuados.

A partir da análise não exauriente do mérito, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, elemento reforçado pelo depósito judicial do valor disponibilizado pelo Banco em favor da recorrente, indicando a verossimilhança das informações prestadas.

(N.U 1019152-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023) (destaquei).

“RECURSO INOMINADO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATOS COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1024618-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/202).”

Relativamente ao quantum indenizatório no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, com relação aos danos materiais, a consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor, conforme determinado na sentença.

Pelas

razões expostas, conheço do recurso, pois

tempestivo
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023